Tribunal: TJDFT
Processo: 0700585-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. ART. 537, CPC. VALOR. EXCESSIVO. AUSENTE. LIMITAÇÃO DE TETO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil tem natureza coercitiva, sendo aplicada em razão do descumprimento de ordem judicial. Tal medida é amparada no princípio da efetividade da tutela jurisdicional e na necessidade de se assegurar o pronto cumprimento das decisões judiciais cominatórias.
2. É facultado ao Magistrado modificar os parâmetros da multa aplicada desde que presentes os seguintes pressupostos: a insuficiência ou a excessividade no valor fixado, aliados ao fato de a obrigação ter sido cumprida apenas parcialmente ou a existência de justa causa para o inadimplemento.
3. Ausentes os pressupostos para modificação do valor e dos limites impostos para a multa não há que se falar em reforma da decisão que a fixou.
4. Agravo conhecido e não provido.